Tribunal: TJES
Processo: 0015426-88.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0015426-88.2017.8.08.0024

E
MBARGANTE:
DOMINGOS DE SÁ FILHO

EMBARGADO
:
MASSA FALIDA DA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES IMOBILIÁRIOS LIMA LIMA LTDA.

ÓRGÃO PROLATOR
:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou a sentença de origem por reconhecer sua natureza condicional, visto que o juízo de primeiro grau postergou para a fase de liquidação a análise da própria existência do dano. 2. O acórdão embargado afastou a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) e determinou o retorno dos autos à origem para manifestação das partes e eventual produção de provas sobre o fato constitutivo do direito (existência do dano).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto ao destino da instrução probatória e à alegada preclusão da prova (arts. 281 e 282 do CPC); e (ii) saber se há contradição na determinação de retorno dos autos para "regular prosseguimento", ao invés da aplicação da Teoria da Causa Madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria ou à revisão do julgado. 4. Inexiste a omissão apontada, pois o acórdão foi explícito ao determinar o retorno dos autos para "eventual produção de provas com relação especificamente à existência, ou não, do dano", enfrentando, assim, a tese do embargante sobre a instrução estar preclusa. 5. Inexiste a contradição alegada, uma vez que a determinação de retorno dos autos para "regular prosseguimento" é a consequência lógica da anulação da sentença condicional, cumulada com o afastamento da Teoria da Causa Madura pela constatação de que o feito não estava maduro para julgamento. 6. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre os fundamentos e os motivos suficientes que justificaram suas razões de decidir. 7. A pretensão da embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matérias já decididas, o que não é admissível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22/02/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0015426-88.2017.8.08.0024

E
MBARGANTE:
DOMINGOS DE SÁ FILHO

EMBARGADO
:
MASSA FALIDA DA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES IMOBILIÁRIOS LIMA LIMA LTDA.

ÓRGÃO PROLATOR
:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao seu exame como segue.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado (ID 10653353), verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.

O acórdão foi claro ao anular a sentença de origem, reconhecendo sua natureza
condicional
, visto que o juízo
a quo
postergou para a fase de liquidação a análise da própria
existência do dano
, que consubstancia fato constitutivo do direito de reparação.

Ao determinar o retorno dos autos à origem, o voto condutor expressamente afastou a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, CPC). A
ratio decidendi
para tal afastamento foi explicitada, como se vê:

“Impõe-se, pois, o reconhecimento da nulidade da sentença e remessa dos autos à origem, a fim de que nova seja proferida, não sendo o caso, contudo, de aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, CPC), ante a necessidade de se oportunizar a manifestação das partes a respeito, com a eventual produção de provas com relação especificamente à existência, ou não, do dano.”

“Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação das partes e regular prosseguimento.”

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida.

Não há omissão quanto ao destino da instrução ou à aplicação dos arts. 281 e 282 do CPC. O acórdão foi explícito ao determinar o retorno para "eventual produção de provas" sobre o dano (ponto que o juízo
a quo
falhou em processar). O julgado, portanto, enfrentou a matéria, decidindo contrariamente à tese do embargante (de que a instrução estaria preclusa).

De igual forma, inexiste contradição. A determinação de retorno para "regular prosseguimento", incluindo a instrução sobre o dano, não decorre de suposto "cerceamento de defesa", mas sim da
consequência lógica
da anulação da sentença (por ser condicional)
cumulada
com a constatação de que o feito
não estava maduro
para julgamento pelo Tribunal (justamente pela ausência de instrução adequada sobre o dano).

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e contradição apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.